Tribunal: TCU
Processo: 003.842/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8574/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Valdecir Luiz Colle e Moisés dos Santos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de repasse de registro Siafi 612536 (peça 37), firmado entre o Ministério das Cidades (extinto) e o Município de Juscimeira-MT, que tinha por objeto "pavimentação e drenagem". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), por meio do parecer de peça 119, manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela AudTCE (peças 116 a 118); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999, nos arts. 5o, inciso II, e 7o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 116 a 119), em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.842/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Moises dos Santos (XXX.345.061-XX); Valdecir Luiz Colle (XXX.590.769-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Juscimeira-MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Marcel Grisoste Santana Barbosa (20921/OAB-MT), entre outros, representando Moises dos Santos. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência.